Tribunal: TJBA
Processo: 8011953-26.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8011953-26.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GERALDO FREITAS DE CARVALHO JUNIOR

Advogado(s)
:
EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO, TAINAN BULHOES SANTANA, LUIZ GABRIEL BATISTA NEVES, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À UNANIMIDADE AO RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA DEFESA.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
EXAME
ESCORREITO
DOS TÓPICOS RECURSAIS. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
NOTADAMENTE EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA
. IMPOSSIBILIDADE. DISPENSA DE PRONUNCIAMENTO EXPLÍCITO ACERCA DAS MATÉRIAS ARGUIDAS ATÉ MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
GERALDO FREITAS DE CARVALHO JÚNIOR
contra acórdão proferido por este Órgão Fracionário,
proferido na Sessão Ordinária de 05/06/2025, que conheceu e negou
provimento
à Apelação Criminal,
mantendo-se os termos do decisum.

2.
Descabe o acolhimento de embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, quando não existe omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição na decisão embargada.

3. Com efeito, a decisão embargada foi devidamente fundamentada, demonstrando claramente o posicionamento da Relatoria, rebatendo todos os argumentos da parte que teriam o condão de infirmar a conclusão adotada por este Colegiado,
até porque não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorrente na espécie.

4. Com efeito, ante
a vigência do sistema da persuasão racional de valoração das provas ou sistema do livre convencimento motivado, o órgão julgador é livre para formar discricionariamente seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

5.Parecer da douta Procuradoria de Justiça
subscrito pelo Douto Procurador de Justiça, Dr
a
.
Sonia Maria da Silva Brito
,
pela rejeição dos aclaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8011953-26.2021.8.05.0080
, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura, como Embargante
GERALDO FREITAS DE CARVALHO JUNIOR
,

e, como Embargado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos, mantendo incólume o aresto embargado
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Salvador, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04